Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Vistos etc. Afere-se, dos autos, que após a interposição de apelação pelo réu, Distrito Federal, e a apresentação das suas contrarrazões, a autora, ora apelada, Organização Hospitalar Brasília S/A, peticionara[1] requerendo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela por evidência, com vistas a sustar o protesto da CDA No 50217967078, relativa à cobrança da TLP/2017, objeto desta ação, do qual fora notificada em 12/09/2022[2], até o julgamento final da causa, notadamente diante da sentença de procedência do seu pedido e da respectiva declaração da nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLP, do exercício de 2017, referente ao imóvel situado na SHL/S QD 716, CJ ‘A’, BL ‘A/B’, Brasília – DF, de sua propriedade[3]. Destarte, em se tratando a notificação de protesto de fato superveniente à sentença apelada e diante da tutela provisória de evidência demandada, ao apelante para, querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, nos termos do art. 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 487, inciso II e parágrafo único). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 39901100, fls. 255/256. [2] - Notificação – ID 39901101 e ID 39901102, fls. 257/258. [3] - Sentença – ID 39655553, fls. 193/203.